Tribunal: TJDFT
Processo: 0720574-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TIPO PENAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NECESSIDADE. PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu os acusados com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo órgão acusador, concernente à prática do crime de receptação simples e qualificada pelos ora apelados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador, uma vez que, por igual imperativo legal, o ônus da imputação incumbe ao acusador (art. 156, caput, do CPP). 3.1. Persistindo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório, tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, tal como o fez o juízo singular.
4. Para o reconhecimento da receptação, o art. 180 do Código Penal exige, como elementar do tipo, a ciência pelo agente da circunstância relativa à origem da coisa, vale dizer, de que se trata de um produto criminoso.
5. Não é exigível a alguém que sobrevive catando objetos na rua que procure saber a origem dos bens descartados com que se depara nessa atividade, sobretudo se, por sua própria natureza, não indicarem ser de substancial valor, como ocorre, a rigor, como mochilas e necessaires.
6. Considerando a atividade exercida pelos réus (reciclagem), a verossimilhança no encontro fortuito dos bens, o ínfimo valor supostamente negociado com relação a um deles e a ausência de provas de que realmente tinham ciência da origem ilícita dos bens (eis que a pretensão ministerial se assenta na presunção de ilicitude, já que os réus tiveram a posse dos materiais), a prolação do decreto absolutório constitui a medida mais adequada ao caso.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.